Tribunal: STF
Processo: AI 323885
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO.
INTERVALOS PARA REPOUSO SEMANAL.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação plenária do STF, no sentido de que a concessão de
intervalo para repouso semanal não descaracteriza a hipótese de
existência de turno ininterrupto de revezamento, para fins do art.
7º, inc. XIV, da Carta Federal (RE 205.815-7).
Agravo regimental desprovido.